Tribunal: TJMT
Processo: 1001454-78.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001454-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MADEIREIRA DUNORTE LTDA - CNPJ: 07.605.982/0001-94 (AGRAVADO), ELSON DE CAMPOS MONTEIRO - CPF: 495.577.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARIA DUARTE LEITE - CPF: 629.721.547-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ACOLHIDA –
COBRANÇA DO FUNJUS NA CDA –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS –
AMPARO
NO ART. 120, DA LEI COMPLEMENTAR N. 111/2002 –
VEDAÇÃO D
A COBRANÇA
BIS IN IDEM
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Os honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários advocatícios.

2. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão
interlocutória proferida pelo

Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais
4.0
que, nos autos da execução fiscal n.
0001356-85.2016.8.11.0002 ajuizada em face de
MADEIREIRA DUNORTE LTDA
,

acolheu
a exc
eçã
o de
pré
-executividade

apresentada
para tornar sem efeito a verba honorária fixada
anteriormente na decisão
inicial
.

Como causa de pedir recursal sustenta a parte agravante a necessidade de reforma da decisão interlocutória
, haja vista
que
“
se entendesse que a verba devida ao FUNJUS substituísse os honorários sucumbenciais, chegaríamos a algumas conclusões absurdas: 1) a lei teria substituído o juízo na atividade de fixação de verba sucumbencial1; 2) o bom pagador, que adimple sua dívida após a inscrição, mas anteriormente ao ajuizamento da ação, receberia o mesmo tratamento daquele que se esquiva do pagamento do débito por anos a fio em um processo executório, que tanto sobrecarrega, financeira e logisticamente, o Poder Judiciário; 3) o Estado estaria abrindo mão da possibilidade de recebimento de honorários que variem entre 10% e 20%, desde sempre previstos na lei, para se contentar sempre com o mínimo legal, independentemente do grau de esforço processual necessário para recebimento do crédito”.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para
reformar a decisão de primeira instância, reconhecendo a legalidade da inclusão dos honorários advocatícios na Certidão de Dívida Ativa.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id. 209165196
, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer (Id. 212587197
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 0001356-85.2016.8.11.0002 ajuizada em face de
MADEIREIRA DUNORTE LTDA
,

acolheu a exceção de

pr
é
-executividade apresentada para tornar sem efeito a verba honorária fixada anteriormente na decisão inicial.

Pois bem.

Denota-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso ajuizou a ação de execução fiscal n.
0001356-85.2016.8.11.0002
, visando ao recebimento de crédito in
scrito em dívida ativa
(
Id. 71299888 – Pág. 8)
:

Com efeito, observa-se
na certidão de dívida ativa que os honorários sucumbenciais estão inseridos no montante do crédito t
ributário ora executado
por meio do Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (FUNJUS)
,
na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor
do subtotal do crédito tributário
.

Sobre o assunto, sab
e-se que o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (FUNJUS)
tem previsão legal no art
igo
120, da Lei Complementar estadual n. 111, de 1º de julho de 2002, da seguinte forma:

"Art. 120 - O Fundo de Ap
erfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:

I -

honorários
de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não
,
inclusive nos parcelamentos;

II -
honorários
advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV -
outras
rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado”.
[
g.n
]
.

Logo, por evidente que o valor recolhido ao referido fundo substitui o
montante

que s
eria fixado pelo juízo a título de honorários advocatícios, não podendo ser novamente fixada, sob pena de cobrança
bis in idem
e enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL. DESISTÊNCIA, PELO CONTRIBUINTE, DA AÇÃO JUDICIAL PARA FINS DE ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ARTIGO 26, DO CPC). DESCABIMENTO. VERBA HONORÁRIA COMPREENDIDA NO ENCARGO DE 20% PREVISTO NO DECRETO-LEI 1.025/69.

1. A condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão
a
programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária (Precedentes da Primeira Seção:
EREsp
475.820/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 08.10.2003, DJ 15.12.2003;
EREsp
412.409/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 10.03.2004, DJ 07.06.2004;
EREsp
252.360/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 13.12.2006, DJ 01.10.2007; e
EREsp
608.119/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 27.06.2007, DJ 24.09.2007. Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 1.006.682/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.08.2008,
DJe
22.09.2008;
AgRg
no REsp 940.863/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 27.05.2008,
DJe
23.06.2008; REsp 678.916/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 15.04.2008,
DJe
05.05.2008;
AgRg
nos
EDcl
no REsp 767.979/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.10.2007, DJ 25.10.2007; REsp 963.294/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 02.10.2007, DJ 22.10.2007; e REsp 940.469/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 11.09.2007, DJ 25.09.2007).

(...)

4. Consequentemente, em se tratando de desistência de embargos à execução fiscal de créditos da Fazenda Nacional, mercê da adesão do contribuinte a programa de parcelamento fiscal, descabe a condenação em honorários advocatícios, uma vez já incluído, no débito consolidado, o encargo de 20% (vinte por cento) previsto no Decreto-Lei 1.025/69, no qual se encontra compreendida a verba honorária.

5. In
casu
, cuida-se de embargos à execução fiscal promovida pela Fazenda Nacional, em que o embargante procedeu à desistência da ação para fins de adesão
a
programa de parcelamento fiscal (Lei 10.684/2003), razão pela qual não merece reforma o acórdão regional que afastou a condenação em honorários advocatícios, por
considerá-los
"englobados no encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei nº 1025/69, o qual substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios".

6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008

(STJ. REsp 1143320/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12.5.2010,
DJe
21.5.2010)”.

Nesse sentido, a jurisprudência das cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO BIS IN IDEM - VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – ADESÃO A TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO - OBRIGAÇÃO SATISFEITA PELA QUITAÇÃO – EXTINÇÃO COM FULCRO NO ART. 924, II DO CPC RECONHECIDA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

Comprovado o recolhimento dos honorários advocatícios na via administrativa, não há que falar em condenação ao pagamento de nova verba sucumbencial, sob pena de configuração de bis in idem.

Não se tratando de homologação de acordo, mas sim de baixa ante a satisfação da obrigação pela quitação do débito, a extinção do executivo fiscal deve ocorrer com fundamento no art. 924, II do CPC, o que implica na retificação em parte da sentença objurgada”.

(
TJMT –
N.U 0005153-98.2009.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29.6.2021,
Publicado
no DJE 14.7.2021).
[
g.n
].

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PROVIDO.

1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários advocatícios. (...)”

(T
JMT

–

10339484320198110041
MT, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 16/.8.2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26.8.2021).
[
g.n
].

Portanto, a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024